Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VALORES. ORIGEM LÍCITA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.
1. Comprovada a materialidade do crime por laudo físico-químico, autos de apreensão, relatórios de investigação, arquivos de mídia e prova testemunhal, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. A autoria é evidenciada por provas produzidas no inquérito e em Juízo, incluindo análise de aparelho celular apreendido, vinculado ao réu, contendo mensagens, imagens e vídeos que demonstram rotina de tráfico.
3. A versão defensiva de uso compartilhado não se sustenta diante das provas que indicam condutas típicas do art. 33 da Lei no 11.343/2006, como vender, oferecer e ter em depósito substâncias entorpecentes.
4. O conjunto probatório não demonstra liame estável ou permanente com terceiros, inviabilizando o reconhecimento da associação para o tráfico.
5. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a traficância, limitando-se a alegar uso compartilhado (STJ, Súmula no 630).
6. A condenação anterior afasta a primariedade e impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que a pena tenha sido extinta em decorrência da prescrição executória, pois os efeitos secundários permanecem (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).
7. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e a pena imposta de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b” e “a”).
8. Não demonstrado o nexo entre o dinheiro apreendido e a atividade ilícita, e havendo elementos probatórios que comprovam a capacidade econômica da mãe do réu, não subsiste o perdimento dos valores, impondo-se a restituição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a restituição do dinheiro apreendido à mãe do apelante, terceira de boa-fé.